Tribunal: STF
Processo: RE 62597
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- Ação especial de arbitramento de aluguel de prédio comercial, com fundamento no art. 4º da L. 1.300, de 1950, modificado pelo art. 2º, da L. 2.699, de 1955, combinado com o art. 6º da L. 3.085, de 1956. - Vigência do aluguel arbitrado a partir do laudo pericial, que estimou o aluguel atual. - Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.